Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-87.2025.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002922-87.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), LUCIENE CAETANO - CPF: 005.540.135-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL CONVOCADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR E O 4º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. PROTESTO DA CDA E REFIS. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a execução fiscal e afastando alegação de ausência de interesse de agir, bem como a regularidade dos índices de atualização aplicados à Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor à luz da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar a legalidade da cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de solução administrativa, admitindo como suficientes medidas como protesto da CDA e programas de parcelamento, nos termos do art. 2º, § 1º.

4. Demonstrada a adoção de medidas administrativas, como o protesto da CDA e a existência de REFIS, afasta-se a ausência de interesse de agir, ainda que o valor executado seja inferior ao limite estabelecido.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, firmou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de bis in idem.
6. Assim, impõe-se a adequação dos critérios de atualização da CDA à Taxa SELIC, afastando-se a cumulação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de medidas administrativas prévias, como protesto da CDA e programas de parcelamento, afasta a ausência de interesse de agir em execução fiscal, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros, conforme o Tema 1.062 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STF, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a
e
xecução
f
iscal ao fundamento de ausência de comprovação da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa exigida pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando que foram cumpridos os requisitos estabelecidos no referido precedente e na normativa administrativa, uma
vez que houve o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que o protesto constitui ato formal que pressupõe a prévia intimação do devedor pelo tabelionato, nos termos da Lei n. 9.492/1997, sendo suficiente para demonstrar a ciência do executado acerca da dívida e a tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Sustenta que a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não exige notificação pessoal direta realizada pela Administração Pública, admitindo qualquer meio que assegure a ciência do devedor, de modo que a exigência de notificação administrativa específica configuraria formalismo excessivo e violação aos princípios da eficiência administrativa e da instrumentalidade das formas.

Defende, ainda, que o Município adotou medidas administrativas de cobrança antes do ajuizamento da demanda, inclusive com a possibilidade de adesão a programas de parcelamento, de modo que restou configurado o interesse processual para a propositura da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar ou anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, com a expedição de mandado de citação e penhora em face da executada.

(Id
349361365
).

Sem contrarrazões
,
em razão da ausência de citação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 782/2024, referente ao Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), cujo valor, à época do ajuizamento, totalizava R$ 2.099,31.

No curso do trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação do ente municipal para comprovar a prévia notificação da executada para pagamento ou a adoção de outra forma de tentativa de conciliação ou solução administrativa, em atendimento ao disposto no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em sua manifestação, o
m
unicípio sustentou que havia adotado medidas administrativas prévias para a cobrança do crédito, afirmando que a executada foi previamente notificada por meio de procedimento administrativo interno, bem como que o título executivo foi submetido a protesto extrajudicial, o que, a seu ver, também evidenciaria a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que, embora comprovado o protesto do título, o ente público não demonstrou a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa exigida pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando

que o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa constitui meio idôneo de cientificação do devedor e demonstra a adoção de medida administrativa prévia à judicialização do crédito, razão pela qual entende preenchidos os
requisitos estabelecidos pelo referido precedente vinculante e pela normativa administrativa.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - Comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - Existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No caso concreto, verifico que o juízo de origem determinou a intimação do ente exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse a prévia notificação da executada para pagamento ou a adoção de outra forma de tentativa de conciliação ou solução administrativa antes do ajuizamento da demanda, em atendimento ao disposto no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, o exequente, embora tenha afirmado em sua manifestação que a executada teria sido previamente notificada por meio de procedimento administrativo interno e que o título executivo foi submetido a protesto extrajudicial, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem, entretanto, juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar a efetiva
realização da notificação administrativa ou de outra medida concreta de solução extrajudicial do débito.

Diante da ausência de comprovação de
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa,
o juízo
de origem
aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

(...)
6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.
(...).

(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

(...) No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo.

(TJMT 1002343-
64.2022.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

(...)
No caso concreto, a Fazenda Pública foi
intimada
a cumprir, no prazo de 90 dias, as providências previstas no Tema
1.184
do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, mas permaneceu inerte, não juntando aos autos qualquer comprovação dentro do prazo concedido.
(...). (TJMT
1029280-12.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
2
.
2026
).

Quanto à alegação de que o
m
unicípio adota medidas administrativas de recuperação de crédito, como programas de parcelamento e refinanciamento fiscal, também não assiste razão ao apelante.

A norma não se satisfaz com a mera existência abstrata de legislação municipal instituindo programas de regularização fiscal, sendo necessária a demonstração concreta de que tais mecanismos foram efetivamente disponibilizados ao contribuinte como tentativa de solução administrativa do débito.

No caso dos autos, contudo, o apelante
se l
imitou a mencionar genericamente a existência de programas de parcelamento e de REFIS instituídos por leis municipais,

sem apresentar qualquer comprovação
documental
das leis e
de que tais medidas foram efetivamente implementadas ou disponibilizadas ao executado como alternativa concreta de regularização da dívida
.

Assim, a simples referência à existência de legislação municipal prevendo programas de regularização fiscal, desacompanhada
, além do mais,
de demonstração efetiva de sua aplicação ao caso concreto, não se mostra suficiente para evidenciar o atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Neste sentido:

(...)
1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.
(...).
(
TJMT
1040944-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.3.3.2026).

(...)
5. Não houve demonstração de protesto prévio ou de justificativa técnica para sua dispensa, tampouco comprovação de outras medidas administrativas individualizadas que pudessem configurar solução extrajudicial eficaz.
(...).
(
TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.16.12.2025).

(...)
9. A mera alegação de existência de programa de refinanciamento fiscal (
REFIS
) não é suficiente para caracterizar a efetiva tentativa de conciliação, sendo imprescindível a demonstração concreta de que foram adotadas medidas específicas junto ao devedor com vistas à solução administrativa do débito.
(...).
(
TJMT
1000988-07.2019.8.11.0050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do
m
unicípio, do cumprimento das condições cumulativas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

Porém, no que se refere à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros, razão pela qual, nesse ponto, o agravo de instrumento merece provimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1 – Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2 – Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

Porém, no que se refere à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros, razão pela qual, nesse ponto, o agravo de instrumento merece provimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1 – Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2 – Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026